Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE FATURAMENTO LÍQUIDO. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. VALOR CONTROVERSO. DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO ESSENCIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a recorrente promovesse o depósito judicial de quantia equivalente a 20% de seu faturamento líquido, apontado em perícia judicial anteriormente homologada.

2. Uma vez demonstrado que o laudo pericial foi elaborado a partir da documentação apresentada pela própria devedora, e que deduziu do faturamento tão somente despesas que em nada impactam nas atividades da devedora, sua manutenção é medida que se impõe.

3. Comprovada a regularidade do laudo pericial homologado em juízo, que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar a manutenção do exercício da atividade empresarial da devedora, resta prejudicada a alegação de controvérsia acerca do valor a ser depositado, o que conduz à confirmação da decisão agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.